Tribunal: STJ
Processo: 0178610-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PExt no HABEAS CORPUS No 1004784 - PB(2025/0178610-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: TYRONE DE ARAÚJO GOMES
ADVOGADO
: JOSÉ EDISIO SIMÕES SOUTO - PB005405
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
INTERES.
: WAGNER DE ARAÚJO GOMES
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO NETO - PB014916
EMENTA
PEDIDO DE EXTENSÃO EM
. CRIME DO
o-I DA
HABEAS CORPUS
ART. 1
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA
LEI N. 8.137/1990.
DENÚNCIA. REQUERENTES DENUNCIADOS NOS MESMOS TERMOS
DO PACIENTE A QUEM FOI CONCEDIDA A ORDEM. PARECER DO MPF
NO SENTIDO DE ESTENDER OS EFEITOS AOS CORRÉUS. PARECER
ACOLHIDO.
Pedido de extensão deferido para determinar o trancamento da ação penal
em relação a todos os réus.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
deferir o pedido, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 218bdf72-af5c-49a4-a6bc-3ce7dbdd0fc9

PExt no HABEAS CORPUS No 1004784 - PB (2025/0178610-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: TYRONE DE ARAÚJO GOMES
ADVOGADO
: JOSÉ EDISIO SIMÕES SOUTO - PB005405
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
INTERES.
: WAGNER DE ARAÚJO GOMES
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO NETO - PB014916
EMENTA
PEDIDO DE EXTENSÃO EM
. CRIME DO
o-I DA
HABEAS CORPUS
ART. 1
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA
LEI N. 8.137/1990.
DENÚNCIA. REQUERENTES DENUNCIADOS NOS MESMOS TERMOS DO
PACIENTE A QUEM FOI CONCEDIDA A ORDEM. PARECER DO MPF NO
SENTIDO DE ESTENDER OS EFEITOS AOS CORRÉUS. PARECER
ACOLHIDO.
Pedido de extensão deferido para determinar o trancamento da ação penal
em relação a todos os réus.
RELATÓRIO
Na sessão do dia
a Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao
19/8/2025,
agravo regimental em
de Wagner de Araujo Gomes para determinar o
habeas corpus
trancamento da Ação Penal n. 0807592-73.2023.8.15.2003 por inépcia da denúncia.
Sobrevieram pedidos de extensão de Tyrone de Araújo Gomes (Petições n.
1.020.671/2025 e 1.028.256/2025 - fls. 388/398 e 414/419) e de Alessander de Araujo
Gomes (Petição n. 1.056.306/2025 - fls. 424/427), tendo o Ministério Público Federal
opinado pelo deferimento dos pedidos (fls. 437/440), por entender que, no caso, está
presente a identidade de situações fático-processuais entre os corréus.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: c01de0d6-5ce7-4267-834a-6f0a7f95acd7

Com razão o parecer da ilustre membro do Ministério Público Federal, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir (fls. 438/440 – grifo nosso):
[...]
Consta nos autos que o paciente e os corréus, Douglas de Araújo Gomes,
Tyrone de Araújo Gomes e Alessander de Araújo Gomes foram denunciados
, em continuidade
pela prática do delito previsto no
o-I da
art. 1
Lei 8.137/90
delitiva, por terem omitido das autoridades fazendárias saídas de mercadorias do
estabelecimento WECKER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO
LTDA., suprimindo o pagamento do ICMS.
A denúncia tem o seguinte conteúdo (fls. 19/21):
(...)
2 – DOS FATOS
Depreende-se dos autos que os denunciados acima qualificados, na
qualidade de administradores da empresa WECKER INDÚSTRIA E
, pessoa jurídica inscrita no
COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.
CNPJ no 03.212.501/0001-20, com domicílio tributário situado na QUADRA 252
LOTE 270, S/N, CEP 58000-000, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/PB,
suprimiram o tributo estadual ICMS (Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação), mediante omissão de informação às autoridades
.
fazendárias (artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90)
Feito este breve escorço, infere-se das peças informativas que
instruem a presente denúncia, especialmente o Auto de Infração no
93300008.09.00002273/2018-63, que os denunciados, voluntariamente,
durante os exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015, omitiram saídas
, pois verificou-se, através do
de mercadorias do estabelecimento comercial
Levantamento Financeiro, que as despesas do período apurado sobejaram
todos os ganhos obtidos no desempenho da atividade comercial, como consta
nos Detalhamentos Financeiros (págs. 262/268 do PIC em anexo).
No presente caso, revelou-se que os pagamentos efetuados referentes
às despesas da atividade empresarial foram superiores às receitas tidas como
auferidas, por meio da saída de mercadorias declaradas ao Fisco, e isso só
pode se operar por meio da utilização de recursos de origem não declarada,
configurando a omissão de informação às autoridades fazendárias.
Salienta-se que as práticas criminosas narradas foram cometidas de
forma continuada, em situação de tempo, de local e de maneira de execução
semelhantes.
As condutas narradas acarretaram a lavratura do Auto de Infração
mencionado, cujo débito tributário foi definitivamente lançado e inscrito na
Dívida Ativa Paraibana:
[...].
Outrossim, no que concerne à autoria das condutas, verificou-se
que a empresa autuada, conforme informado pelos registros da Junta
Comercial do Estado da Paraíba, acostados aos autos, era gerida, à
época dos fatos, pelos denunciados DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES,
TYRONE DE ARAÚJO GOMES, WAGNER DE ARAÚJO GOMES e
(junho de 1999 em diante – Cláusula
ALESSANDER DE ARAÚJO GOMES
Sexta do Contrato de Constituição).
Dessa forma, por meio de pessoa jurídica (art. 11 da
,
Lei no 8.137/90)
os denunciados cometeram os delitos ora imputados e angariaram os
benefícios existentes, criminosamente, com as supressões do imposto
estadual em questão.
Resta claro, portanto, que cabia aos denunciados a gestão
financeira e patrimonial, assim como o fornecimento de informações ao
serviço de contabilidade, além de outras atividades inerentes ao
. Outrossim, como donos do negócio e
comércio que empreendia
Documento eletrônico VDA53063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: c01de0d6-5ce7-4267-834a-6f0a7f95acd7

administradores no período, tinham plena ciência e total controle das
transações e negócios realizados, à época citada, com a responsabilidade de
apuração e recolhimento do ICMS devido, bem como o dever de prestarem
informações fiscais às autoridades fazendárias.
A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedindo o
trancamento da ação penal. A ordem foi denegada (fls. 306/311).
Contra esta decisão, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi provido
pela maioria da Sexta Turma, com base nos seguintes fundamentos (fls. 362):
(...)
Entendo, como já tenho dito em situações semelhantes, que é inepta a
denúncia que considera como razão apenas o fato de o denunciado ser
gerente da empresa, sem especificar como teria ele contribuído para o
. Estamos diante de uma responsabilidade objetiva.
ato a ele imputado
No caso presente, constam como denunciados os quatro sócios
/gerentes da empresa e, em momento algum, há a descrição do agir do
paciente, deixando de ser demonstrado o indispensável nexo causal entre a
ação atribuída e o resultado delitivo.
Sendo a empresa, conforme seu contrato social, gerida por quatro
pessoas diferentes, qualquer um deles poderia ter sido o responsável
pelos atos tidos como típicos, pecando a denúncia por não especificar
.
qual ou quais deles teria contribuído para a ação delitiva A inépcia me
parece patente.
Assim, dou provimento ao recurso para conceder a ordem e trancar a
ação penal, permitindo que outra denúncia seja oferecida, desde que sanados
os vícios aqui apontados.
(...).
O
do Código de Processo Penal é aplicado nos casos de identidade de
art. 580
situações fático-processuais entre os corréus.
No caso, está presente esta identidade fática. A denúncia imputa a todos,
sem distinção, a prática do delito de sonegação fiscal, por figurarem no
contrato social como sócios administradores da empresa. Portanto, a decisão
que a declarou inepta em relação a Wagner de Araújo Gomes, deve ser
estendida aos corréus.
A propósito:
PEDIDO DE EXTENSÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO À CORRÉ. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA
DA DENÚNCIA. REQUERENTE EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
IDÊNTICA, POIS TIDO COMO ACUSADO DOS CRIMES EM FACE DE
CONSTAR COMO ADMINISTRADOR DA EMPRESA VENCEDORA EM UM
DOS CERTAMES FRAUDADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
NEXO CAUSAL, INDISPENSÁVEL À ATRIBUIÇÃO DA CONDUTA
DELITUOSA. EXTENSÃO QUE SE IMPÕE (ART. 580 DO CPP).
1. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto
por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (art. 580 do CPP).
2. Hipótese em que, assim como ocorreu em relação à corréu em favor
de quem se determinou o trancamento da ação penal, ao atribuir a conduta
delituosa ao requerente, a inicial falha ao não demonstrar o indispensável nexo
causal entre o crime atribuído e a conduta praticada por ele, mostrando-se que
o acusado só está figurando no polo passivo da ação penal por constar como
administrador da empresa vencedora do processo licitatório tido por
fraudulento. Além de que desponta a ausência de demonstração do ajuste
prévio do requerente com os demais acusados, circunstância que impede o
exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive, em relação ao crime de
associação criminosa.
Documento eletrônico VDA53063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: c01de0d6-5ce7-4267-834a-6f0a7f95acd7

3. Tais conclusões fazem crer que a denúncia se encontra, também em
relação ao requerente, maculada pela atribuição de responsabilidade penal
objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.
4. Pedido de extensão deferido para trancar a Ação Penal n. 0001015-
27.2021.8.19.0078, em trâmite na 1a Vara da comarca de Búzios/RJ, em
relação ao requerente. (PExt no RHC n. 165.803/RJ, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
19/6/2023.
Diante do exposto, opino pelo deferimento dos pedidos de extensão.
Ante o exposto,
os pedidos de extensão formulados às fls. 388/398, 414
defiro
/419 e 424/427 para trancar a ação penal em relação aos requerentes Tyrone de
Araujo Gomes e Alessander de Araujo Gomes e também ao corréu Douglas de
(Autos n. 0807592-73.2023.8.15.2003, da 6a Vara Criminal da comarca
Araujo Gomes
da Capital), permitindo que outra denúncia seja oferecida desde que sanados os vícios.
Documento eletrônico VDA53063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: c01de0d6-5ce7-4267-834a-6f0a7f95acd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
PExt no HC 1.004.784 / PB
Número Registro: 2025/0178610-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08031249020258150000 08075927320238152003 8031249020258150000 8075927320238152003
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do PExt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO NETO
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO NETO - PB014916
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: WAGNER DE ARAÚJO GOMES
CORRÉU
: DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES
CORRÉU
: TYRONE DE ARAÚJO GOMES
CORRÉU
: ALESSANDER DE ARAUJO GOMES
ADVOGADO
: JOSÉ EDISIO SIMÕES SOUTO - PB005405
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
PEDIDO DE EXTENSÃO
Documento eletrônico VDA54471669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: ad57b9cb-698e-4c84-a83f-048a49763f1d

REQUERENTE : TYRONE DE ARAÚJO GOMES
ADVOGADO
: JOSÉ EDISIO SIMÕES SOUTO - PB005405
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
INTERES.
: WAGNER DE ARAÚJO GOMES
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO NETO - PB014916
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, deferiu o pedido, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião
25/02/2026,
Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: ad57b9cb-698e-4c84-a83f-048a49763f1d